Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-16.2018.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Seguro de máquinas agrícolas. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de cobrança de indenização securitária.
Não há abusividade na cláusula que exclui o furto simples da cobertura securitária. Cobertura para furto qualificado não contratada. Cobertura adicional que requer contratação específica com o pagamento do prêmio respectivo. Ausência de cobertura

Ementa:
Seguro de máquinas agrícolas. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de cobrança de indenização securitária.
Não há abusividade na cláusula que exclui o furto simples da cobertura securitária. Cobertura para furto qualificado não contratada. Cobertura adicional que requer contratação específica com o pagamento do prêmio respectivo. Ausência de cobertura securitária. Correto desfecho de improcedência.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403164
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001684-16.2018.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante FIGUEIRA
INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é apelado SWISS
RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001684-16.2018.8.26.0097-rs
2
VOTO No 35.428
APELAÇÃO CÍVEL No 1001684-16.2018.8.26.0097
COMARCA: BURITAMA
APELANTE:
FIGUEIRA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
APELADO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS
S/A
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MARCILIO MOREIRA DE
CASTRO
Seguro de máquinas agrícolas. Ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido
de cobrança de indenização securitária.
Não há abusividade na cláusula que exclui o
furto simples da cobertura securitária. Cobertura
para furto qualificado não contratada. Cobertura
adicional que requer contratação específica com o
pagamento do prêmio respectivo. Ausência de
cobertura
securitária.
Correto
desfecho
de
improcedência.
Recurso não provido. Arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais.
Segurada apela da respeitável sentença
de fls. 309/316, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de
cobrança de indenização securitária por ela movida em face de seguradora.
Requer a concessão da gratuidade de justiça e sustenta, em resumo, que o
contrato de seguro tem por finalidade a proteção de seu patrimônio, sendo
ilógico que tal contratação não tenha cobertura para furto. Alega que se a
cláusula 7.7 prevê a exclusão de cobertura apenas para furto simples, o risco
de furto qualificado é coberto, sendo injustificada a recusa da apelada ao
pagamento da indenização. Invoca os artigos 6o, 54, 4o, III, 47 e 51, § 1o, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001684-16.2018.8.26.0097-rs
3
do Código de Defesa do Consumidor, e acena com ofensa à boa-fé objetiva.
Afirma que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais
favorável ao consumidor. Aduz, ainda, que o sinistro de bem que constitui
seu objeto social deve possuir cobertura, sendo nula a cláusula que a exclui.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
Ante a ausência de comprovação da
alegada insuficiência de recursos, o pedido de gratuidade de justiça foi
indeferido e determinado o recolhimento do preparo, medida adotada pela
apelante a fls. 477/478.
É o relatório.
O
inconformismo
manifestado
no
recurso não merece acolhida, pois a respeitável sentença recorrida conferiu
adequada solução à lide.
A demanda versa sobre contrato de
seguro de benfeitorias e produtos agropecuários celebrado entre as partes e
que tem por objeto as 178 máquinas descritas na apólice de fls. 65/180.
Reclama a promovente a declaração da
nulidade da cláusula que isenta a seguradora demandada da obrigação de
indenizar em caso de furto simples, bem como a condenação desta ao
pagamento de indenização securitária no valor da máquina agrícola
(motoniveladora) furtada, atualizado desde o sinistro e acrescido de juros
moratórios contados da citação.
A seguradora alega a legitimidade da
recusa ao pagamento da indenização pretendida pela autora, pois o contrato
de seguro exclui o risco relacionado a furto simples, ao passo que a cobertura
para roubo e furto qualificado é adicional e requer contratação específica com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001684-16.2018.8.26.0097-rs
4
o pagamento do prêmio respectivo, a qual não foi contratada pela segurada.
Consoante
se
extrai
da
apólice,
especialmente na parte que trata do seguro da máquina furtada (fls. 96/97), as
coberturas contratadas foram a básica, que abrange incêndio, raio, explosão e
implosão, e a cobertura adicional relativa a danos elétricos, a revelar que, de
fato, não houve contratação de cobertura adicional para furto qualificado ou
roubo.
Registra-se, ainda, a previsão expressa
nas condições gerais do contrato de seguro da exclusão de cobertura em caso
de furto simples (cláusula 7.7), bem como que consta a fls. 179 que as
condições gerais que regulam o ajuste em questão “fazem parte
integrante desta Apólice”, não tendo sido afirmado pela apelante o
desconhecimento de tal disposição contratual.
Em face desse cenário, é irrelevante
para o desfecho da lide o tipo de furto praticado quando da subtração da
máquina, pois inexiste cobertura securitária seja para furto simples, por
exclusão expressamente prevista, seja para furto qualificado, ante a ausência
de contratação dessa cobertura adicional.
Outrossim, mesmo à luz da legislação
consumerista e do princípio da boa-fé objetiva, não há abusividade na
cláusula que exclui o furto simples da cobertura securitária, eis que,
consoante judiciosa fundamentação exposta pelo eminente Desembargador
Luis Fernando Nishi em julgado deste Tribunal que veste-se como uma luva
ao presente caso, “as cláusulas abusivas impõem onerosidade
excessiva,
transferem
riscos
ao
consumidor
e
causam
desequilíbrio contratual, o que não se vislumbra na hipótese
dos autos, seja porque a delimitação do risco é inerente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001684-16.2018.8.26.0097-rs
5
tal contrato, seja porque a consumidora foi suficientemente
informada a respeito, anuindo com o contrato proposto”1.
Ademais, dispõe o art. 757 do Código
Civil:
“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo
do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados.” (grifo nosso).
Cumpre salientar que competia à
recorrente contratar a cobertura para furto qualificado e roubo caso fosse de
seu interesse ter esses riscos cobertos pelo contrato de seguro ante a alegada
relevância da máquina furtada para a execução de seu objeto social, não
podendo exigir da recorrida o pagamento de indenização securitária se o
sinistro não integra as coberturas efetivamente contratadas.
Assim, tendo em vista que, na espécie
em exame, a seguradora apelada não se obrigou a indenizar a apelante na
hipótese de ocorrência de furto da máquina segurada, a improcedência da
demanda se impunha como medida de rigor.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais fixados na
sentença ficam majorados de 10% para 11% do valor da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso e arbitram-se honorários sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator
1 Apelação Cível no 1000888-59.2017.8.26.0097 - 32a Câmara de Direito Privado - J. 18.10.2019.